Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-69.2009.8.11.0049
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001370-69.2009.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (APELANTE), ROMES DA MOTA SOARES - CPF: 371.192.731-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), JOAO MACHADO NETO - CPF: 581.980.241-15 (APELADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MACHADO - CPF: 092.218.671-53 (APELADO), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos e a diligência por Oficial de Justiça no mesmo logradouro, revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, a quem compete manter endereço atualizado, o que leva manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDMILSON JOSE CESILIO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001370-69.2009.8.11.0049, movida em face de

LUIZ CARLOS MACHADO e outro, julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono da causa). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, em síntese, sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, na medida em que a extinção do feito se deu, equivocadamente, sem a intimação pessoal que trata o parágrafo 1º do art. 485 do CPC. No mais, discorre que o falecimento de seu antigo patrono inviabilizou a retomada de manifestação dos autos.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

O art. 485, III, § 1° do CPC, determina que para a extinção do processo sem julgamento do mérito, faz-se necessária a intimação pessoal da parte.

Na hipótese dos autos, a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, com a expressa advertência de extinção por abandono da causa
,
não se efetivou justamente devido a sua própria desídia, pelo fato do mesmo não mais residir naquele local, tendo se mudado sem deixar seu novo endereço (certidão de Id. 219990663).

Desta forma, correta a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, já que incumbe à parte exequente o dever de manter atualizado o seu endereço, na forma do parágrafo único do art. 274 do CPC.

A respeito do assunto, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO E NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – DECISÃO REVOGADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA CONSOANTE NOVO ENTENDIMENTO DO STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA A PARTIR DO LAUDO MÉDICO – MÉRITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR CINCO ANOS – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL –
ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL – VALIDADE – ART. 267, III E § 1º, DO CPC
– SÚMULA Nº 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRERROGATIVA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ consolidou novo entendimento de que a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez só é possível com auxílio médico.
Se, frustrada a tentativa de intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido encontrada no endereço fornecido na inicial, deve ser julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC
.”
(AgR 131008/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª Câm. Cível, DJe 19/10/2015).

Saliente-se, ainda, que em casos como este, a prévia intimação do procurador da parte sequer era necessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser suficiente, nos casos de abandono do processo, apenas a intimação pessoal da parte,
desnecessária a intimação do patrono
(
AgRg no AREsp 680111/RS, julgado em 12.5.2015 e AgRg no AREsp 665830 / PR, julgado em 18.6.2015
).

Veja a orientação do STJ no AgRg no AREsp 665830/PR:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO
. REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DISPENSÁVEL. 1. Cuidando-se de processo em que ainda não houve a citação, é dispensável o requerimento do réu para a extinção do processo. 2.
É OBRIGATÓRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR, nos casos de abandono da causa,
E NÃO DE SEU ADVOGADO
, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 03/08/2015).

No mesmo sentido já se posicionou e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – OBSERVÂNCIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO CONJUNTA DO ADVOGADO – INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 267, DO CPC - EXECUTADO CITADO POR EDITAL – NÃO APRESENTADO EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o § 1º, do art. 267, do CPC determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado,
sem fazer qualquer menção à necessidade de intimação concomitante do seu advogado
. 2.
Logo, intimado pessoalmente o
banco
exequente para dar andamento ao feito, e mantendo-se inerte, é possível que o magistrado, de ofício, julgue extinto o feito
, com fundamento nos artigos 598 e 267, III, do CPC, sem qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que os executados/Apelados foram citados por edital, mas deixaram de apresentar contestação. Contudo, sequer foi-lhes nomeado curador especial, o que inviabiliza o requerimento dos executados para fins de extinção do processo. Portanto, inaplicável a Súmula 240 do STJ. 3. Como se isso não bastasse, a meu sentir, referido Verbete sumular aplica-se somente naqueles processos em que a parte executada apresenta resistência à pretensão do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.”
(AgR 46492/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6ª Câm. Cível, DJe 27/04/2015).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024